Tribunal: STF
Processo: HC 184316
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. CUMPRIMENTO DE PENA. ESTELIONATO DUAS VEZES. COVID-19. LIMINAR INDEFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ARGUMENTOS NÃO ANALISADOS EM SEGUNDA INSTÂNCIA: DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Rogério Furtado, advogado, em benefício de Thiago Fanti Silva, contra decisão do Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 16.4.2020, indeferida a medida liminar no Habeas Corpus n. 573.184, cujo objeto é a denegação da ordem no Habeas Corpus n. 2024324-25.2020.8.26.0000 pela Sexta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo.
O caso
    2. Tem-se dos autos que o paciente encontra-se em cumprimento de pena pela prática, por duas vezes, do crime de estelionato.
    3. A defesa protocolizou, no Tribunal de Justiça de São Paulo, o Habeas Corpus n. 2024324-25.2020.8.26.0000, postulando o reconhecimento da inocência do paciente e a ausência de fundamentação adequada para a manutenção da prisão cautelar. Em 4.4.2020, a Sexta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo denegou a ordem:
    “Inicialmente, registro que a propalada inocência do paciente não pode ser objeto de exame agora, nesta sede. Realmente, é cediço que nas raias estreitas do writ não se pode fazer análise aprofundada de matéria de prova - única forma de se esclarecer a questão -, de sorte que, sob tal ângulo,o pedido nem merece conhecimento. Aliás, quanto ao princípio da presunção de não culpabilidade, é bom lembrar que nada, em Direito, é absoluto, nenhuma norma,nenhum princípio, nenhuma regra. Além disto, é preciso considerar que “ser inocente” é coisa diferente de “não ser considerado culpado”. Portanto, é perfeitamente possível a decretação da prisão provisória dos indivíduos aos quais se atribui a prática de infração à Lei Penal, uma vez que o interesse coletivo(necessidade de segregação das pessoas cuja conduta atenta contra o equilíbrio social) deve sempre prevalecer sobre o interesse particular (permanecer em liberdade).No mais, ninguém duvida que é o Juiz do processo, em razão da sua maior proximidade com os fatos e com os seus protagonistas, quem tem melhores condições de avaliar a conveniência, ou não, de prender, ou de manter encarcerado, quem - como o paciente - esteja sendo acusado da prática de crimes graves, infamantes (estelionatos), e que causaram vultoso prejuízo às vítimas, e cuja natureza desaconselha que o agente criminoso seja tratado com leniência. Assim, em princípio, devem prevalecer as razões que motivaram a decretação da prisão de CARLOS ALBERTO. E, conforme o entendimento pretoriano de todos conhecido (que permanece vivo porque a Lei nº 12.403, de 4 de maio de 2011, apenas acrescentou nova hipótese de decretação da prisão excepcional, relacionada com o descumprimento das obrigações impostas por qualquer das outras medidas cautelares),justifica-se a decretação da prisão preventiva do agente criminoso sempre que estiverem presentes as hipóteses do artigo 312 do Código de Processo Penal, como ocorre no caso sub judice. Ao que consta,CARLOS ALBERTO, dizendo-se procurador dos representantes legais das empresas “Temasek Pte LTDA” e “FirstAbu Ahabi Bank”, utilizando-se de procurações falsas, constituiu a empresa “TKMInvestimentos LTDA”. Depois, passando-se por gestor dessa última, firmou contrato de prestação de serviços com a empresa “Michael Page”, no valor de R$60.000,00, sendo certo que o serviço foi prestado, mas a outra parte não recebeu a contraprestação pecuniária convencionada. Alémdisso, dizendo-se representante da empresa “First Abu Ahabi Bank”, CARLOS ALBERTO firmou contrato de prestação de serviços com a empresa “Neo BPO”, no valor de R$1.200.000,00, serviços esses que foram prestados, mas não foram pagos. Assim, perdem relevo as proclamadas - mas não demonstradas - condições pessoais favoráveis a CARLOS ALBERTO, que, no entender do impetrante, justificariam ser ele agraciado com a liberdade provisória. No mais, a medida excepcional se justifica, não só para a garantia da ordem pública, em face da natureza e da gravidade dos crimes atribuídos ao paciente, mas para assegurar a aplicação da Lei penal. O conceito de ordem pública abrange, aliás, a própria credibilidade da Justiça Criminal, e a estabilidade do Estado de Direito e da Democracia. Portanto, é dever do Judiciário garantir a ordem pública, vale dizer, a segurança social, embora isto, às vezes, possa implicar até mesmo na tomada de medidas extremas, como a restrição da liberdade de alguém, desde que essa pessoa não se mostre em condições de participar da vida em sociedade, como é o caso de CARLOS ALBERTO, em relação a quem seriam insuficientes quaisquer das outras medidas cautelares, que não a prisão, agora previstas pelo Estatuto de Rito. 
    De resto, constato que, ao revés do que sustenta o postulante, a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente encontra-se convenientemente fundamentada, como se infere da sua simples leitura (fls.31/33).Nestas condições,CONHEÇO EM PARTE do pedido, mas DENEGO a ordem”.
    4. Essa decisão foi objeto do Habeas Corpus n. 573.184, impetrado no Superior Tribunal de Justiça. Em 16.4.2020, o Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu a medida liminar nessa impetração:
    “Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração sequer deveria ser conhecida segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal e do próprio Superior Tribunal de Justiça. Contudo, considerando as alegações expostas na inicial, razoável o processamento do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal.
    No caso, ao menos em juízo perfunctório, não é possível identificar de plano o constrangimento ilegal aventado ou, ainda, a presença do fumus boni iuris e do periculum in mora, elementos autorizadores para a concessão da tutela de urgência.
    Confundindo-se com o mérito, a pretensão deve ser submetida à análise do órgão colegiado, oportunidade na qual poderá ser feito exame aprofundado das alegações relatadas após manifestação do Parquet.
    Quanto à necessidade de substituição da prisão preventiva por domiciliar, em razão da pandemia causada pelo COVID-19, é certo que tal alegação não foi examinada pelas instâncias ordinárias, sendo inviável seu exame direto por esta Corte Superior, sob pena de se incidir em indevida supressão de instância.
    Ademais, nos termos da Recomendação n. 62/2020 do CNJ, tal exame caberia aos ‘magistrados com competência para a fase de conhecimento criminal’.
    Por tais razões, indefiro o pedido de liminar”.
    5. Contra essa decisão ajuíza-se o presente habeas corpus, no qual o impetrante alega que “o Conselho Nacional de Justiça editou a Recomendação Nº 62, de 17 de março de 2020, que recomenda aos Tribunais e magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo COVID-19 no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo”.
    Sustenta que “ao recepcionar a ADPF n. 347, o Supremo Tribunal Federal reconheceu o Estado de Coisas Inconstitucional do sistema carcerário brasileiro, o que legitimaria a adoção de medidas excepcionais para caminhar em direção à solução do problema, principalmente em situações como a atual”.
    Afirma que a presente impetração “visa garantir, ao paciente Thiago a chance de não ser contaminado, com consequências drásticas e potencialmente fatais, enquanto estiver encarcerado nas insalubres, penitenciárias brasileiras”.
    Este o teor dos requerimentos e do pedido:
    “estando presentes o ‘fumus boni iuris’ e o ‘periculum in mora’, que se digne Vossa Excelência de conceder a medida liminar para que seja concedida a prisão domiciliar ao Paciente, Thiago Fanti Silva, por decisão do Judiciário Paulista, de primeira instância, com extensão ex officio às decisões desse Superior Tribunal de Justiça, tenha antecipado seus direitos à progressão de regime ou, ainda, que sejam alcançados com o gozo do direito à saída temporária, com monitoramento eletrônico, se o caso, enquanto durar a situação de PANDEMIA.
    Caso Vossa Excelência julgue necessário, requer seja aplicada uma das medidas cautelares elencadas no artigo 319 do nosso Código de Processo Penal.
    Por derradeiro requer seja concedida por este Egrégio Tribunal a ordem de HABEAS CORPUS definitiva, ratificando a todas as disposições constitucionais acima elencadas expedindo-se, consequentemente o competente e necessário Alvará de Soltura em favor do Paciente, por ser medida da mais lídima JUSTIÇA”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
    A presente impetração volta-se contra decisão do Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 16.4.2020, indeferiu a medida liminar no Habeas Corpus n. 573.184 cujo objeto é a denegação da ordem no Habeas Corpus n. 2024324-25.2020.8.26.0000 pela Sexta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo. 
    Pelo que se tem nestes autos, no Habeas Corpus n. 2024324-25.2020.8.26.0000, que tramitou no Tribunal de Justiça de São Paulo, foi postulado o reconhecimento da inocência do paciente e a ausência de fundamentação adequada para a manutenção da prisão cautelar, pretensões diversas da que se apresenta neste habeas.
    O exame dos pedidos formulados pela impetrante, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal de Justiça de São Paulo não analisou os argumentos expostos na presente impetração. Restringiu-se a examinar outras alegações, cujo indeferimento foi objeto do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, que ainda não julgou o mérito da ação, analisando apenas o pedido de medida liminar .
    7. Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação pelo órgão judicial apontado como coator por incabível o exame per saltum, em especial quando não se comprovam os requisitos para o acolhimento, como flagrante constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder. Confiram-se, por exemplo, os julgados a seguir:
    “Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Impetração dirigida contra decisão monocrática. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Regimental não provido. 1. Os fundamentos adotados pelo Superior Tribunal de Justiça para indeferir liminarmente a inicial do habeas corpus permitem concluir que o tema ora submetido à analise da Corte não foi analisado no bojo da impetração. Logo, sua apreciação, de forma originária, pelo STF configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 2. Como se não bastasse, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 158.755-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018).
    “(...) as alegações suscitadas nesta impetração não foram apreciadas sequer pela Corte Estadual. Isso porque o habeas corpus impetrado no Superior Tribunal de Justiça apontava como ato coator a decisão de Desembargador do TJ/SP que indeferiu medida liminar em idêntica via processual. A apreciação da matéria por esta Corte consubstanciaria dupla supressão de instância. 5. A competência desta Corte para a apreciação de habeas corpus contra ato do Superior Tribunal de Justiça (CRFB, artigo 102, inciso I, alínea ‘i’) somente se inaugura com a prolação de decisão do colegiado, salvo as hipóteses de exceção à Súmula nº 691 do STF, sendo descabida a flexibilização desta norma, máxime por tratar-se de matéria de direito estrito, que não pode ser ampliada via interpretação para alcançar autoridades – no caso, membros de Tribunais Superiores – cujos atos não estão submetidos à apreciação do Supremo. 6. In casu, o habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Relator do STJ que indeferiu liminarmente a impetração lá formalizada. 7. Inexiste, in casu, excepcionalidade que justifique a concessão da ordem ex officio. 8. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 119.554-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.11.2013).
    “HABEAS CORPUS. Impetração contra ato de ministro do Superior Tribunal de Justiça. Indeferimento de medida liminar em habeas corpus. Caso de legalidade aparente. Cognição que implicaria, ademais, dupla supressão de instância. Não conhecimento. Denegação ulterior de HC de corréu, pelo STJ. Irrelevância. HC indeferido. Agravo improvido. Aplicação da Súmula 691. Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere, com legalidade aparente, a liminar, sobretudo quando o conhecimento implicaria dupla supressão de instância” (HC n. 86.552-AgR, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJ 17.2.2006).
    8. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar que não foi juntado aos autos qualquer comprovação sobre as condições de saúde do paciente ou que o ambiente carcerário no qual está detido esteja em situação precária ou de risco.
    O único documento juntado pelo impetrante foi a decisão do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu o pedido de medida liminar.
    Assim, para examinar as alegações defensivas seria imprescindível a dilação probatória, ao que não se presta o habeas corpus.
    9. Em situação como a descrita nos autos, o sistema jurídico impõe o prosseguimento da ação em instância própria para, com os elementos apresentados, o julgador deliberar com segurança e fundamentação de convencimento quanto aos pedidos formulados pela defesa.
    Não há o que se determinar superando-se as instâncias competentes.
    10. Aplicável a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal pela qual não se admite o conhecimento de habeas corpus por incabível o exame per saltum de argumentos não apreciados pelo órgão judiciário apontado como coator, ainda mais em se tratando de casos como o presente, no qual não se comprovam os requisitos para a concessão, como flagrante constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder. 
    11. Portanto, quanto à pretensão de colocação do paciente em prisão domiciliar, devido à pandemia da doença causada pelo coronavírus (Covid-19), tem-se que o mérito do argumento defensivo ainda não foi examinado pelas instâncias antecedentes.
12. Nem por isso, entretanto, se tem o descuido da matéria que é de inegável seriedade, pois se trata da integridade mesma do paciente. 
Por isso anoto que o Ministro Marco Aurélio, em decisão de 17.3.2020, proferida na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 347, não determinou a soltura imediata dos detentos, tendo apenas conclamado os juízes de execução penal a adotarem, quanto à população carcerária, procedimentos preventivos do Ministério da Saúde para evitar o avanço da doença nos presídios, nos termos da legislação vigente. 
Em 18.3.2020, na sessão presencial deste Supremo Tribunal, o Ministro Marco Aurélio reafirmou não ter determinado a soltura dos presos, submetendo a decisão a referendo do Plenário deste Supremo Tribunal. 
Por maioria, o Plenário decidiu não referendar a decisão do Ministro Marco Aurélio e manter as prisões levadas a efeito, assentando caber ao juízo local avaliar a situação de cada preso, nos termos da Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, para evitar a disseminação do novo coronavírus nas prisões.
Não há impedimento para que a defesa apresente no juízo de origem pedido para reavaliação da situação específica do paciente, a ele aplicando, se for o caso, alguma das medidas contidas na Recomendação n. 62/2020.
    13. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante (Hc n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
Confiram-se também os seguintes julgados: RHC n. 118.004, de minha relatoria, DJe 5.6.2013; RHC n. 117.983, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 21.6.2013; RHC n. 117.164, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 19.6.2013; RHC n. 116.071, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 12.6.2013; RHC n. 117.976 MC, de minha relatoria, DJe 7.6.2013; RHC n. 117.981, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe 3.6.2013; HC n. 93.343, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 1º.2.2008; HC n. 89.994, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 22.11.2006; HC n. 94.134, Relator o Ministro Ayres Britto, DJe 18.3.2008; HC 93.973, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe 13.3.2008; HC n. 92.881, Relator o Ministro Eros Grau, DJe 31.10.2007; HC n. 88.803, Relator o Ministro Eros Grau, DJe 23.5.2006; HC n. 92.595, Relator o Ministro Menezes Direito, DJe 5.10.2007; HC n. 92.206, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJe 17.8.2007; HC n. 91.476, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.8.2007; HC n. 90.978, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.4.2007; HC n. 87.921, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe 15.2.2006; HC n. 87.271, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe 30.11.2005; HC n. 92.989, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 21.2.2008; HC n. 93.219, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 11.12.2007; HC n. 96.883, de minha relatoria, DJe 9.12.2008; e HC n. 109.133-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 17.10.2011. 
    14. Pelo exposto, sob pena de supressão de instância e afronta às normas constitucionais e legais de competência, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 22 de abril de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora